Tribunal: TJBA
Processo: 8000563-58.2018.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000563-58.2018.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEX CONCEICAO SANTOS LOPES e outros (2)

Advogado(s)
:
KAISSA PRISCILA NASCIMENTO SOUZA, JOSE CARLOS GARCIA PEREZ, MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA

APELADO: JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA, JOSE CARLOS GARCIA PEREZ, KAISSA PRISCILA NASCIMENTO SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO DE VEÍCULOS. ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO (LEASING). ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARRENDADORA. DISTINÇÃO ENTRE LOCADORA DE VEÍCULOS E ARRENDADORA MERCANTIL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 492 DO STF. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. POSSE DIRETA E DEVER DE GUARDA DO ARRENDATÁRIO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA. DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES ALEGADOS E DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE LESÃO FÍSICA OU VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO E DISSABOR COTIDIANO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NA ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO BANCO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DO AUTOR. RECURSO DO RÉU (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA) PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas em face de sentença que, em ação indenizatória por acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento de danos materiais, mas indeferiu os pleitos de lucros cessantes e danos morais. O primeiro apelante (Instituição Financeira) alega ilegitimidade passiva por ser apenas arrendadora do veículo. O segundo apelante (Autor) busca a condenação em lucros cessantes e danos morais decorrentes da privação do uso do caminhão e do estresse do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira arrendadora (leasing) possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por danos causados por veículo arrendado a terceiro; (ii) saber se há comprovação suficiente para a condenação em lucros cessantes diante de divergência com a declaração de renda; e (iii) saber se acidente de trânsito sem vítimas físicas configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira, no arrendamento mercantil (leasing), atua como mero agente financiador, transferindo a posse direta e o dever de guarda ao arrendatário. Não se aplica a Súmula 492 do STF, restrita a empresas locadoras de veículos. A ausência de nexo causal entre a conduta do banco e o dano impõe o reconhecimento da ilegitimidade passiva. Os lucros cessantes exigem prova cabal do que a vítima deixou razoavelmente de lucrar (art. 402, CC). A fragilidade probatória e a contradição entre o valor pleiteado e a renda declarada ao fisco impedem o acolhimento do pedido. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o acidente de trânsito sem vítimas e sem lesões físicas não gera, por si só, dano moral
in re ipsa
, caracterizando mero aborrecimento, salvo comprovação de circunstâncias excepcionais que violem direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Ré (BBC Leasing) provido. Recurso do Autor (Alex Conceição) desprovido. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira arrendadora, em contrato de leasing, não responde solidariamente pelos danos causados pelo arrendatário no uso do veículo, por ausência de nexo causal e transferência da posse direta. 2. O acidente de trânsito sem vítimas não configura dano moral
in re ipsa
, exigindo comprovação de efetiva violação aos direitos da personalidade para ensejar indenização".

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 402; CPC, art. 373, I e art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 492 (Distinção); STJ, REsp 1.653.413/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000563-58.2018.8.05.0082, em que figuram como apelantes BBC LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL e ALEX CONCEICAO SANTOS LOPES, e, como apelados, OS MESMOS E DINAMO ENGENHARIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da QUINTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)